Tribunal: TJPA
Processo: 0006746-78.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006746-78.2020.8.14.0045

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: PHABRICIO GOMES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º-A, INC. I DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA. APELADO QUE ASSUMIU A AUTORIA DO CRIME EM JUÍZO. CONFISSÃO CORROBORADA POR TESTEMUNHOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O apelado, ao ser interrogado em juízo, assumiu a autoria do crime, confissão esta que foi corroborada pelos testemunhos colhidos em juízo que apontam que o telefone celular subtraído da vítima foi encontrado na sua residência e confirmam as declarações do ofendido, que demonstraram que o apelante cometeu o delito usando um revólver e pilotando uma motocicleta branca. Portanto, provadas a autoria e a materialidade do crime, por meio do auto de apreensão, a sentença absolutória deve ser reformada, a fim de condenar o apelante nas penas do crime do art. 157, §2º-A, I, do CP.

2.

PENA APLICADA
. Considerando que os autos não revelam que o apelado tenha culpabilidade acima do que é previsto para o tipo penal, essa circunstância deve ser valorada como neutra; o recorrido não registra antecedentes nem ficou demonstrado qualquer fato que desabone a sua personalidade e conduta social; os motivos do crime são reprováveis, uma vez que o apelado confessou que praticou o crime porque estava bebido e drogado; as circunstâncias também devem ser valoradas em seu desfavor, tendo em vista que praticou o crime contra uma criança; as consequências são favoráveis, pois o telefone celular foi devolvido, motivo pelo qual fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, pois cada vetor judicial negativo exaspera as reprimendas em 09 (nove) meses de reclusão, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima dividida pelo número de circunstâncias judiciais a serem valoradas, mais 03 (três) dias multa. Não há agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reduzem-se as reprimendas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 11 (onze) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando o quantum de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 14 (catorze) dias multa. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do emprego de arma (art. 157, §2º-A, inc. I, do CP), aumentam-se as sanções em 1/2 (metade), correspondentes a 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 07 (sete) dias multa, totalizando as sanções definitivas, em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 21 (vinte e um) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

3.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para condenar o apelado pela prática do crime do art. 157, §2º-A, inc. I, do CP às penas de em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 21 (vinte e um) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA),
09 de agosto
de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
inconformado com a sentença que absolveu o apelado
PHABRÍCIO GOMES DE SOUZA
da prática do crime do art. 157, §2º-A, inc. I, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que a sentença deve ser reformada pelos seguintes motivos: a) o telefone celular da vítima foi encontrado na residência do apelado; b) o ofendido disse que foi abordado por um homem armado que estava pilotando uma motocicleta Honda Bizz de cor branca, idêntica a que foi apreendida em poder do apelado; c) que o recorrido confessou a autoria do delito.

Pede o provimento do apelo a fim de ver o recorrido condenado nas penas do art. 157, §2º-A, inc. I, do CP.

Em contrarrazões, o apelado postula pelo improvimento do recurso, aduzindo que as provas produzidas em juízo são insuficientes para reformar o édito absolutório.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 11/09/2020, no município de Redenção, o apelado teria subtraído, mediante ameaça exercida com um revólver, o telefone celular da vítima R.C.S.O.G., de 11 (onze) anos de idade, fugindo, logo em seguida, em uma motocicleta marca Honda, modelo Bizz de cor branca.

Posteriormente, no mesmo dia do fato, uma guarnição da Polícia Militar, integrada pelos soldados Valdiney Pereira de Sousa, Neuily Sousa da Silva e Uales Mendes de Meneses, receberam informações sobre um indivíduo que estaria pilotando uma motocicleta marca Honda, modelo Bizz de cor branca que havia sido roubada na Cidade de Conceição do Araguaia. Ao proceder buscas para localizar o veículo, conseguiram encontrá-lo na Rua São Joaquim, setor Campos Altos, momento em que abordaram o recorrido, encontrando, ainda, em seu poder, um telefone celular e um revólver calibre 32.

Por esse motivo, foi denunciado pela prática do crime do art. 157, §2º-A, inc. I, do CP. Porém, ao fim da instrução processual, foi absolvido por insuficiência de provas.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O apelante afirma que a sentença deve ser reformada pelos seguintes motivos: a) o telefone celular da vítima foi encontrado na residência do apelado; b) o ofendido disse que foi abordado por um homem armado que estava pilotando uma motocicleta Honda Bizz de cor branca, idêntica a que foi apreendida em poder do apelado; c) que o recorrido confessou a autoria do delito.

Analisando os presentes autos, verifica-se que o telefone celular apreendido foi entregue à mãe da vítima (doc. Id nº 5084699, p. 2).

Quanto à autoria, ao contrário do que entendeu o juiz sentenciante, não restam dúvidas que o apelado cometeu o delito.

A testemunha Uales Mendes Menezes, policial militar que prendeu o apelado, disse que foram encontrados na residência onde este se encontrava, além da motocicleta Honda Bizz de cor branca e do revólver, um aparelho de telefone celular (docs. Id nº 5084803 e 5084803).

Por sua vez, a senhora Regiane Silva e Silva, mãe do ofendido, quando ouvida em juízo, afirmou que o seu filho lhe contou que foi abordado por um homem que pilotava uma motocicleta Honda Bizz de Cor Branca e que estava armado (doc. Id nº 5084790).

Apesar da mãe da vítima ter afirmado que esta não reconheceu o recorrido este, quando interrogado em juízo, confessou o cometimento do crime (doc. Id nº 5084809). Por isso, o apelo ministerial deve ser provido, a fim de condenar o apelado nas penas dos arts. 157, §2º-A, inc. I, do CP.

Realiza-se, então a dosimetria das penas.

Considerando que os autos não revelam que o apelado tenha culpabilidade acima do que é previsto para o tipo penal, essa circunstância deve ser valorada como neutra; o recorrido não registra antecedentes nem ficou demonstrado qualquer fato que desabone a sua personalidade e conduta social; os motivos do crime são reprováveis, uma vez que o apelado confessou que praticou o crime porque estava bebido e drogado; as circunstâncias também devem ser valoradas em seu desfavor, tendo em vista que praticou o crime contra uma criança; as consequências são favoráveis, pois o telefone celular foi devolvido, motivo pelo qual fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias multa, pois cada vetor judicial negativo exaspera as reprimendas em 09 (nove) meses de reclusão, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima dividida pelo número de circunstâncias judiciais a serem valoradas, mais 03 (três) dias multa.

Não há agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reduzem-se as reprimendas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 11 (onze) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando o quantum de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 14 (catorze) dias multa.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do emprego de arma (art. 157, §2º-A, inc. I, do CP), aumentam-se as sanções em 1/2 (metade), correspondentes a 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 07 (sete) dias multa, totalizando as sanções definitivas, em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 21 (vinte e um) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao apelo para condenar o apelado pela prática do crime do art. 157, §2º-A, inc. I, do CP às penas de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 21 (vinte e um) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
09 de agosto
de 2021

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/08/2021